Tribunal: STF
Processo: ARE 1569809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CÓDIGO PENAL). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR (1) NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIA QUE RESPEITOU OS LIMITES LEGAIS. MÉRITO. (1) INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. AGENTE QUE TINHA PLENAS CONDIÇÕES DE SABER A ORIGEM ILÍCITA DA COISA ADQUIRIDA. AÇÕES QUE SE AMOLDAM À QUALIFICADORA DO TIPO PRATICADAS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. . SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME:



    1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BIGUAÇU-SC OFERECEU DENÚNCIA CONTRA RODRIGO SCVARTZ DOS SANTOS, ACUSANDO-O DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL.



    2. COM A APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS, O MP ADITOU A DENÚNCIA PARA INCLUIR A TIPIFICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, CONFORME O ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL.



    3. APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A MM. JUÍZA A QUO JULGOU A DENÚNCIA PROCEDENTE.



    4. INCONFORMADA, A DEFESA INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO, ALEGANDO NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, ILICITUDE DAS PROVAS, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E A APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL.



    5. EM CONTRARRAZÕES, O MINISTÉRIO PÚBLICO DEFENDEU A ROBUSTEZ DAS PROVAS E A LEGALIDADE DA DECISÃO. A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA APOIOU A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REFORÇANDO A ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    6. ASSIM, O CASO ENVOLVE UMA APELAÇÃO CRIMINAL COM DIVERSAS QUESTÕES JURÍDICAS RELACIONADAS À VALIDADE DA PROVA E À TIPIFICAÇÃO DO CRIME.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    7. NA PRESENTE DISCUSSÃO, EMERGE A QUESTÃO CENTRAL ACERCA DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SUSTENTA A IMPUTAÇÃO PENAL AO RECORRENTE. A DEFESA ALEGA A IRREGULARIDADE DA ABORDAGEM, SUSTENTANDO QUE ESTA SE DEU DE FORMA ALEATÓRIA E SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA, O QUE, SEGUNDO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, ENSEJARIA A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONTUDO, A ANÁLISE ACURADA DOS ELEMENTOS FÁTICOS REVELA QUE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS FOI RESPALDADA POR INFORMAÇÕES CONCRETAS QUE INDICAVAM A EXISTÊNCIA DE UM VEÍCULO ROUBADO, CONFIGURANDO, PORTANTO, A FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO FORAM INDUBITAVELMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DE ROBUSTAS PROVAS, AFASTANDO QUALQUER DÚVIDA QUANTO À RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE. ASSIM, IMPÕESE O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E A MANUTENÇÃO DA IMPUTAÇÃO, EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA E DA VERDADE REAL.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    8. A RAZÃO DE DECIDIR NESTE CASO REPOUSA NA ANÁLISE RIGOROSA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM TANTO A LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL QUANTO A ROBUSTEZ DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO IMPUTADO AO RECORRENTE. A ABORDAGEM, FUNDAMENTADA EM INFORMAÇÕES CONCRETAS QUE INDICAVAM A EXISTÊNCIA DE UM VEÍCULO COM INDÍCIOS DE ROUBO, RESPEITOU OS PRECEITOS LEGAIS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE ADMITE A BUSCA PESSOAL SEM MANDADO QUANDO HÁ FUNDADA SUSPEITA. ADEMAIS, AS PROVAS COLHIDAS, INCLUINDO LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, CORROBORAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME, EVIDENCIANDO A INTENÇÃO DOLOSA DO APELANTE EM ADQUIRIR E UTILIZAR UM BEM DE ORIGEM ILÍCITA. DESSA FORMA, A DECISÃO DE MANTER A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTA NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA JUSTIÇA E DA VERDADE, REAFIRMANDO A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA.



    IV. DISPOSITIVO EM TESE



    TESE DE JULGAMENTO: TESE LEGAL DE JULGAMENTO NESTE CASO BASEOU-SE NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL QUANDO HÁ FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTEJA NA POSSE DE OBJETO ILÍCITO OU QUE CONSTITUA CORPO DE DELITO. O TRIBUNAL TAMBÉM CONSIDEROU A ROBUSTEZ DAS PROVAS COLACIONADAS, INCLUINDO LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMARAM A ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO E O USO DE UM DISPOSITIVO BLOQUEADOR DE SINAL, O QUE REFORÇOU A PRESUNÇÃO DE DOLO POR PARTE DO RECORRENTE. ALÉM DISSO, A TESE DE QUE A DEFESA NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR AS PROVAS APRESENTADAS, EVIDENCIANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, FOI CENTRAL PARA A DECISÃO, AFASTANDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. ASSIM, A DECISÃO REAFIRMOU A LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL E A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente